Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706947-32.2020.8.07.0010 EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR